Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o valor fixado a título de indenização mínima pelos danos morais decorrentes da infração penal deve ser excluído ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido em razão do pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral decorrente da violência doméstica, da prática de ameaça mediante o uso de faca, da adequação do valor arbitrado e da ausência de prova da suposta hipossuficiência econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 983/STJ.